Tribunal: TJES
Processo: 5004158-74.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004158-74.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: TANISE RODRIGUES CHALEGRE DE JESUS
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido (
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
) em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim condenar, o requerido ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece reforma, ao sustentar a tese de ausência de comprovação da tese autoral de que a recorrida teria, efetivamente, caído em poço de inspeção.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que no dia 11 de outubro de 2020 a parte recorrida pisou em uma tampa de bueiro solta e teria caído no local, aduzindo que a recorrente não realizou nenhum tipo de sinalização que indicasse isso.

Sustenta ainda que o acidente ocasionou lesões, sendo encaminhada ao hospital, recebendo atestado para permanecer em repouso por um mês. No mais, acabou sendo demitida após a emissão do segundo atestado, não conseguindo pagar as faturas de sua faculdade, pelo que postulou indenização por danos materiais e morais.

Com efeito, em que pese as alegações recursais, em especial de ausência de prova do alegado na exordial, entretanto, observa-se dos autos que a Autora acostou fotos da lesão e do bueiro com a tampa solta e documentação médica, inclusive de atestado médico.

Nesse contexto, não restam dúvidas da veracidade das alegações autorais, até porque não se pode presumir que a recorrida tenha forjado a queda naquele local, falseado a narrativa para locupletar-se, quando as provas dos autos demonstram a efetiva lesão e a necessidade de atendimento médico de urgência, evidenciada a boa-fé da recorrida, mantida a sentença quanto ao reconhecimento da responsabilidade do recorrente pelo dano amargado pela recorrida.

Em relação aos danos morais reconhecidos, considerando toda a situação vivenciada pela recorrida, comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer violação a direito de personalidade, até mesmo em relação ao
quantum
indenizatório, suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido, ponderando-se entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica da parte.

Por fim, imperioso salientar que nos termos do enunciado 11 da Turma de Uniformização Estadual, a sentença poderá ser mantida por suas próprias razões, dispensada nova fundamentação.

Enunciado nº 11 – A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso

interposto e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, mantida a sentença por suas razões.

Condena-se o recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB:-:

Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND

-:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso interposto,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto condutor.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)